Tribunal: TJES
Processo: 0000555-55.2015.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000555-55.2015.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS VINICIUS ROSA DE CARVALHO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DROGAS APREENDIDAS. LAUDO DE NATUREZA DE SUSBSTÂNCIA. TESTEMUNHO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. TIPO PENAL MULTINUCLEAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo comprovação de que as substâncias apreendidas com o agente são ilícitas (mediante realização de teste laboratorial) e tendo os policiais que participaram da prisão produzido prova oral consentânea e coerente, resta comprovada a prática do crime de tráfico.

2. O art. 33 da Lei de Drogas é multinuclear e sua prática independe da comprovação de mercancia de droga.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000555-55.2015.8.08.0046

APELANTE: CARLOS VINICIUS ROSA DE CARVALHO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de CARLOS VINICIUS ROSA DE CARVALHO RODRIGUES em face da r. Sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de São José do Calçado/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.
Nas razões recursais apresentadas às fls. 159-v e ss., o Recorrente requereu sua absolvição em razão da ausência de prova da prática do crime. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto pelo artigo 28 da Lei de Drogas.

Verifico no relato dos fatos apresentado na denúncia que, no dia 13 de junho de 2015 o Recorrente foi preso em flagrante, por volta das 05 horas e 58 minutos, nas imediaçães da Rua Coronel Alfredo Lobo, centro, nesta cidade, quando trazia consigo drogas. O fato foi descoberto em virtude de patrulhamento ostensivo realizado pela PolIcia Militar local, a qual, em incursão nas ruas desta cidade, acabou por encontrar o denunciado em atitude extremamente suspeita, verificando-se, assim que o mesmo transportava drogas para comercializaçao. Consta, ainda, que ao abordarem o acusado, os policiais encontraram 10 (dez) buchas da substância conhecida como maconha. Verifico que a materialidade do delito praticado pelo recorrente restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 11 e ss., Auto de Apreensão de fl. 14, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 15, bem como pelos Laudos de Exame Químico de fl. 63.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência estão em absoluta coerência com o substrato material apresentado. Às fls. 85/87, os policiais militares que faziam a patrulha e efetuaram a prisão do acusado,afirmaram que:

"... Quando viram o denunciado que ficou "um pouco assustado com a viatura" e se afastou para próximo aos quiosques, sendo que posteriormente o encontraram próximo a rodoviária lanchando, quando ao procederem a abordagem, este dispensou uma bucha e tentou correr, sendo contido pela guarnição, momento no qual o depoente viu outra sacolinha no chão, localizando 01 bucha; Que localizaram 03 buchas no cornpartimento de segurança da viatura, situado em seu fundo; Que ao indagar o denunciado sobre o local onde havia mais droga, este cuspiu mais 06 buchas de maconha ...". (CB/PM Paulo Sérgio da Silva, fls. 87)

A quantidade de droga apreendida com o Recorrente e as circunstâncias da apreensão do material (tentativa de fuga pelo agente e de desfazimento das drogas e mesmo ao escondê-la dentro da própria boca) não autorizam a desclassificação do tipo e d
iversamente do que pretende o Recorrente, o crime de tráfico não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas (18 no total), conforme previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, que somente deixam de configurar o crime capitulado quando o agente comprova a destinação exclusiva do uso próprio, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido "O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014)". (AgRg no AREsp n. 1.860.725/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Tendo o Juízo de primeiro grau imposto a pena mínima para o tipo, não há qualquer ilegalidade a ser corrigida, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.